Tribunal: TJMT
Processo: 1011231-97.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Extraordinário no Mandado de Injunção n. 1011231-97.2018.8.11.0000
RECORRENTE:
SINDICATO DOS SERV DO PODER JUD DO EST DE MATO GROSSO
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo SINDICATO DOS SERV DO PODER JUD DO EST DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 102, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, assim ementado (Id. 93708047):
“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – MANDADO DE INJUNÇÃO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – ADICIONAL DE ATIVIDADE PENOSA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO LEGISLATIVA – ARTIGO 7o INCISO XXIII DA CRFB – DIREITO NÃO ESTENDIDO AOS SERVIDORES – ARTIGO 39 §3o DA CRFB – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – USO DO WRIT DE FORMA INADEQUADA – PRECEDENTE DA SUPREMA CORTE – MI 5974/DF – DECISÃO AGRAVADA – MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1- O mandado de injunção é garantia constitucional prestante, exclusivamente, a viabilizar direitos ou liberdades constitucionais, bem como a soberania, a cidadania e a nacionalidade, quando não puderem ser exercidos por ausência de norma regulamentadora (art. 5o, inc. LXXI, da Constituição da República) – (MI 5974/DF – Ministra Cármen Lúcia).
2 – Não se nega o conhecimento, e a fundamental importância das atividades da categoria profissional dos agentes da infância e juventude, que diariamente atuam como longa manus do juízo, aos olhos da sociedade.
3 - Carente de situação configuradora de direito constitucional dependente de regulamentação que viabilize a utilização do writ injuncional, nos termos exigidos pelo art. 5o, inciso LXXI, da Constituição da República, o recurso deve ser desprovido, ratificando-se a decisão singular.” (MI 1011231-97.2018.8.11.0000, Juiz Convocado GILBERTO LOPES BUSSIKI, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO Julgado em 01/07/2021)
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido, que desproveu o agravo interno, mantendo o indeferimento da inicial do mandado de injunção.
Irresignado, o recorrente aduz violação aos artigos 5o, caput e inciso LXXXI e 7o, XXIII, ao fundamento de que “(...) ainda não foi editada lei necessária ao gozo do direito a percepção ao adicional de periculosidade aos Agentes da Infância e da Juventude, direito este outorgado originalmente p elo art. 7o, inciso XXIII da Constituição Federal, e, pelo art. 89 da Lei Complementar n.o 04 de 15 de outubro de 1990”.
Recurso tempestivo (id. 96811491) e preparado (id. 98672473).
Contrarrazões em id. 105364963.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de repercussão geral
Não foi encontrado no Supremo Tribunal Federal tema afetado que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de repercussão geral, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “a”, “b”, II e III, do CPC.
Falta de dialeticidade (Súmulas 283 e 284 do STF)
Como é cediço, na interposição do recurso extraordinário, nas razões recursais faz-se necessária a impugnação, de forma precisa e completa, de todos os fundamentos do acórdão recorrido, quando um ou mais forem suficientes para a manutenção da decisão recorrida, eis que o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção.
Logo, caso não haja o devido ataque a todos os fundamentos, há ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284, do Supremo Tribunal Federal, in verbis:
“Súmula 283/STF: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.”
“Súmula 284/STF: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.”
Nesse sentido:
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Fundamentos do acórdão recorrido. Ausência de impugnação. Súmula no 283/STF. Deficiência de fundamentação do recurso extraordinário. Súmula no 284/STF. Precedentes. 1. As razões adotadas como fundamento no acórdão recorrido não foram impugnadas adequadamente no apelo extremo. Incidência da Súmula no 283/STF. 2. É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula no 284/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4o, do CPC).” (STF - ARE: 1272966 MG 0000442-42.2012.5.03.0064, Relator: DIAS TOFFOLI (Presidente), Data de Julgamento: 08/09/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 21/10/2020)
“DIREITO CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5o, II, XXXVI, LIV E LV, E 100, §§ 2o, 3o E 4o, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283/STF. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SUMÚLA 284/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à aplicação das Súmulas 283 e 284/STF. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação. (ARE 1080700 AgR, Relator (a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 06/11/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-242 DIVULG 14-11-2018 PUBLIC 16-11-2018)” (STF - AgR ARE: 1080700 RS - RIO GRANDE DO SUL 0073700-19.2009.5.04.0014, Relator: Min. ROSA WEBER, Data de Julgamento: 06/11/2018, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-242 16-11-2018)
In casu, o recorrente aduz que houve violação aos artigos 5o, caput e inciso LXXXI e 7o, XXIII, ao fundamento de que ainda não foi editada lei necessária para o recebimento do adicional de periculosidade aos agentes da Infância e da Juventude.
Entretanto, percebe-se nas razões recursais da recorrente a inexistência de ataque aos fundamentos utilizados no acórdão.
Isso porque no acórdão restou devidamente fundamentado o seguinte:
“(...)
Não obstante as razão apresentadas em sede de agravo, essas não são suficientes a contrapor a argumentação apresentada na decisão recorrida, que em sintonia com o parecer ministerial e calçada em precedentes da Mais Alta Corte da Justiça Brasileira, não vislumbrou a invocada omissão legislativa.
Os agravantes sustentam que a omissão decorre do artigo 7o, inciso XXIII da Constituição Republicana, na qual dentro dos direito sociais, regula os direito dos trabalhadores urbanos e rurais, cito:
Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:
(...)
XXIII - adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei;
No entanto, como já destacado na decisão recorrida, a Carta Magna não assegura, dentro os direito aplicáveis aos servidores públicos o mesmo inciso XXIII, do artigo 7o, invocado pela parte, nesse sentido colhe-se do parágrafo 3o do artigo 39 CRFB:
Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.
(...)
§ 3o Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7o, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.
Indaga-se, onde está o inciso XXIII? Respondo, não figura nos direitos elencados no parágrafo 3o do artigo 39 da CRFB.
Desse modo, como tal regramento não se estende aos servidores públicos, salta aos olhos a ausência de pressuposto essencial da ação impetrada, qual seja, omissão legislativa.
Assim, evidencia-se que a ação mandamental, mostra-se inoportuna, uma vez que não há omissão constitucional a ser suprida, mas sim mera faculdade, aliada a conveniência e oportunidade conferida ao Estado-Administrador-Legislador.
Como trazido na decisão singular, nem mesmo a lei da carreira previu o referido adicional, resultando a inexistência de previsão do adicional também na lei infraconstitucional.
Repito novamente, pois é necessário o reconhecimento: “Não se nega o conhecimento, e a fundamental importância das atividades da categoria profissional dos agentes da infância e juventude, que diariamente atuam como longa manus do juízo, aos olhos da sociedade. ”
Me solidarizo ao caso posto, tanto que a administração poderia dentro, do seu mérito, olhar com carinho a situação da tão importante categoria, até mesmo para evitar a desigualdade, uma vez que já reconheceu o direito em favor dos oficiais de justiça, mas nem por isso, mostra-se adequada a impetração do remédio heroico.
Carente de situação configuradora de direito constitucional dependente de regulamentação que viabilize a utilização do writ injuncional, nos termos exigidos pelo art. 5o, inciso LXXI, da Constituição da República, o recurso deve ser desprovido, ratificando-se a decisão singular.
No mais, a decisão recorrida foi pautada em precedente, análogo ao caso posto, já julgado pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos do Mandado de Injunção n. 5974/DF, da relatoria da eminente Ministra Cármen Lúcia..” (g.n.) (id. 93708047)
Assim, embora o recorrente afirme existir omissão legislativa que regule o recebimento do adicional de periculosidade aos agentes da Infância e da Juventude, em nenhum momento houve o ataque precisamente ao ponto central utilizado pelo acórdão, qual seja, o fato de que o artigo 39, § 3o, da Constituição da República não inclui nos direitos trabalhistas aplicáveis aos servidores públicos o artigo 7o, XXIII, razão pela qual inexiste previsão constitucional capaz de ensejar a impetração do mandado de injunção.
Diante disso, levando-se em consideração que as razões recursais não impugnam exatamente os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que obsta a admissão do recurso.
Diante disso, inviável a admissão do recurso extraordinário.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V (Súmulas 283 e 284 do STF), do CPC.
Intimem-se. Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDO RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça